Tribunal: TJMT
Processo: 1033167-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033167-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA - CNPJ: 17.778.799/0001-44 (AGRAVADO), JOAO PAULO SIMAO - CPF: 761.790.101-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA EM PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DISCUTINDO OS MESMOS CONTRATOS. REVELIA DOS RÉUS NA AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO DÉBIT
O. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que suspendeu a Ação Monitória
sob fundamento
de
prejudicialidade
externa em razão da existência de Ação Revisional, ajuizada pelos devedores para discutir os mesmos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário justifica a suspensão da ação monitória em que os devedores, devidamente citados, permaneceram inertes, permitindo a formação do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples propositura de ação revisional de contrato não justifica, por si só, a suspensão da Ação Monitória, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.

4. A ausência de oposição de embargos na ação monitória implica a constituição de pleno direito do título executivo judicial, conforme o art. 701, § 2º, do CPC, encerrando a fase de cognição e permitindo o imediato prosseguimento da execução.

5. A revelia dos devedores encerrou a fase de conhecimento no processo monitório, tornando preclusa a discussão sobre a liquidez do débito naqueles autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso de
Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de embargos na ação monitória acarreta a constituição de título executivo judicial, inviabilizando a suspensão do feito com fundamento em
prejudicialidade
externa.
2
. A simples propositura de ação revisional
não suspende a exigibilidade do débito nem impede o prosseguimento da ação de cobrança ou execução
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, V, “a”, e 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.837.740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.03.2020; TJMT, AI nº 1015228-44.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025; Súmula 380/
STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do
Juruena
-
Sicredi

Univales
MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Monitória nº 1000196-21.2025.8.11.0025, determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

A suspensão foi fundamentada na existência de uma Ação Revisional de nº 1001487-56.2025.8.11.0025, proposta pelos Agravados, na qual se discutem os mesmos contratos que
são objeto
da Ação Monitória. O juízo de origem entendeu haver relação de
prejudicialidade
externa, com risco de prolação de decisões conflitantes.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a mera propositura da ação revisional não impede o prosseguimento da
cobrança, conforme a Súmula 380 do STJ. Afirma não haver conexão ou
prejudicialidade
, pois os Agravados, embora citados na ação monitória, não apresentaram embargos, tornando-se revéis e permitindo a formação do título executivo judicial. Alega que eventual revisão do débito poderá ser ajustada na fase de cumprimento de sentença, afastando risco de decisões conflitantes. Por fim, argumenta que a suspensão da monitória confere aos Agravados efeito negado na ação revisional, cujo pedido de tutela para suspender a cobrança foi indeferido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, determinando-se o regular prosseguimento da ação de origem.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se o ajuizamento de ação revisional pelos devedores justifica a suspensão da ação monitória em que, devidamente citados, permaneceram inertes.

O juízo de origem suspendeu o processo por vislumbrar
prejudicialidade
externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, com o intuito de evitar decisões conflitantes.

Contudo, o caso em análise possui uma particularidade fática e processual que o distingue e impõe solução diversa.

Conforme se extrai dos autos da Ação Monitória, nº 1000196-21.2025.8.11.0025, os Agravados foram devidamente citados em para pagar o débito ou opor embargos. No entanto, quedou-se inertes, deixando transcorrer o prazo sem manifestar qualquer defesa naqueles autos, o que configura
a
revelia no procedimento monitório.

A consequência da não oposição de embargos é expressamente prevista no artigo 701, § 2º, do CPC, que determina a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. Dessa forma, a fase de cognição da Ação Monitória encerrou-se, não havendo mais espaço para discutir a existência ou a liquidez do débito naquele processo. O feito passa, por força de lei, à fase de execução.

Nesse sentido:

“[...] A conversão do mandado monitório em executivo opera-se
ope
legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação.
4
. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença [...] (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1837740 BA 2019/0273326-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2020).”

“[...] AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. [...] A propositura de ação revisional não suspende, por si só, a exigibilidade do débito nem impede a negativação do nome do devedor. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10152284420258110000, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2025).”

Desse modo,
a tramitação da Ação Revisional não representa impedimento ao prosseguimento da monitória, já convertida em título executivo.
Corrobora tal entendimento:

“
Súmula 380 do STJ:
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
.

Portanto, se a
ação revisional não tem o condão de afastar a mora, com maior razão não pode obstar o prosseguimento de uma ação de cobrança que, pela própria inércia dos devedores, já avançou para a fase executiva.

Ademais, na própria Ação Revisional (nº 1001487-56.2025.8.11.0025), o pedido de tutela de urgência para impedir a negativação dos nomes dos devedores foi indeferido sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito. Assim, suspender a Ação Monitória seria conceder por via transversa um efeito prático que já foi negado em análise de cognição sumária na ação principal.

Dessa forma,
a
revelia dos Agravados na Ação Monitória é o fator preponderante que autoriza o prosseguimento do feito, não havendo óbice legal para a suspensão determinada na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da Ação Monitória nº 1000196-21.2025.8.11.0025, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025